Tribunal: TJDFT
Processo: 0726517-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EMPRESAS AÉREAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO –CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Homologo o pedido de desistência da autora com relação à requerida OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (ID 23140177 – pág. 9), devendo o feito prosseguir tão somente contra a recorrente.
2. Inobstante a crise econômica sofrida pelo setor aéreo, o feito se encontra em fase recursal e a tutela jurisdicional será prestada consoante a legislação vigente à época, não sendo aplicável ao caso a Lei no 14.034/2020, tendo em vista que o voo cancelado seria anterior ao período estabelecido pela referida lei no seu art. 3o.
3. Ademais, o Governo Federal adotou diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.
4. A recorrente alega ilegitimidade passiva por não ser do mesmo grupo econômico da Avianca Brasil (Ocean Air Linhas Aéreas). Contudo, as empresas utilizam o mesmo nome fantasia “Avianca” que consta no bilhete aéreo emitido (ID 23140112), além de o endereço no referido bilhete ser o mesmo no CNPJ da recorrente (ID 23140117). Assim, é de se concluir que fazem parte do mesmo grupo econômico e o consumidor não pode ser penalizado diante da confusão de nomes das empresas aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a crer que são a mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado, podendo, por conseguinte, demandar contra qualquer uma delas (Acórdão 1251764, 07538850420198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. No caso sub judice, em agosto de 2018, a autora adquiriu passagens aéreas com destino a Nova Iorque no valor de R$ 2.657,16. A ida seria em 10/05/2019 e a volta em 21/05/2019 (ID 23140112). Os voos foram cancelados e não houve reacomodação em outros. A autora solicitou o reembolso, sem sucesso (ID 23140115 e 23140116). A sentença condenou as requeridas a restituírem a quantia de R$ 2.657,16.
7. É incontroversa a falha na prestação do serviço, devendo as requeridas devolverem o valor despendido na compra dos bilhetes aéreos (ID 23140113).
8. Quanto à litigância de má-fé, suscitada pela autora, em sede de contrarrazões, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
9. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.